Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INTEGRAÇÃO. AUTOMÓVEL. TITULARIDADE DA AUTORA. ACERVO PARTILHÁVEL. DÍVIDAS DAS EMPRESAS. APURAÇÃO DE HAVERES. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. APTIDÃO PARA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Portanto, não devem ser analisados os argumentos contidos no recurso repetido.
2. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
3. A impugnação à gratuidade justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar o benefício que deve ser deferido de forma tácita à Autora.
4. Reconhecida judicialmente a união estável entre as partes no período compreendido entre 1997 e dezembro de 2019, o automóvel adquirido em nome da Autora deve compor o acervo a ser partilhado, por força do disposto nos arts. 1.660, I e 1.725, ambos do CC/02.
5. Determinada a partilha, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das cotas das empresas de titularidade do Requerido, bem como dos lucros cabíveis a ele desde dezembro de 2019 até a efetiva liquidação das quotas, as dívidas porventura existentes nas sociedades constarão da apuração de haveres.
6. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
7. A prova dos autos revela que a Autora, que possui 46 (quarenta e seis) anos de idade, não ostenta incapacidade laboral, de modo que é hábil a garantir a mantença dela. Nessas circunstâncias, não é razoável majorar ou prorrogar a obrigação alimentar.
8. Conferida a gratuidade de justiça à Requerente, impõe-se suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença, que devem ser mantidos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/15.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.